Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. No caso concreto, os embargantes objetivam rediscutir matéria já debatida e decidida suscitando argumentos novos que não condizem com o processo, o que não é viável em sede recursal, tampouco em embargos de declaração.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.